Tribunal: TJDFT
Processo: 0728767-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MERA INSOLVÊNCIA E INDÍCIOS GENÉRICOS DE ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu liminarmente o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de ausência de elementos mínimos indicativos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a mera insolvência da empresa executada, acompanhada de alegações genéricas de encerramento irregular de suas atividades, autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica à luz da teoria maior prevista no art. 50 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133, § 1o, do CPC, exige a apresentação de elementos mínimos, ainda que indiciários, que apontem para desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra geral, a teoria maior da desconsideração (art. 50 do CC), que demanda cumulativamente a comprovação de abuso da personalidade jurídica — por desvio de finalidade ou confusão patrimonial — e prejuízo ao credor.
5. A mera inexistência de bens penhoráveis ou a dificuldade em localizá-los não configura, por si só, fundamento suficiente para afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
6. Alegações genéricas de encerramento irregular de atividades empresariais, desacompanhadas de prova mínima, não autorizam o redirecionamento da execução aos sócios.
7. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local, segundo a qual a desconsideração é medida excepcional, aplicável apenas quando comprovados os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior exige, ainda que em grau indiciário, a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. A mera insolvência ou alegações genéricas de encerramento irregular não constituem elementos suficientes para autorizar a medida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 133; CC/2002, art. 50.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.540/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 3/4/2023, DJe 25/4/2023; TJDFT, Acórdão 1667570, 0730126-54.2022.8.07.0000, rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 15/2/2023, DJE 17/3/2023.